Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INTERESSE DE INCAPAZ. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ART. 8o DA LEI No 9.099/95. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. FIXADA A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Tratando-se de interesse de incapaz, há óbice para que o processo tramite no Juizado Especial da Fazenda Pública, por força de vedação legal expressa contida no art. 8o da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública.
2. Constata-se que a parte demandante nos autos principais não possui condições de externar a sua vontade, em razão de sua incapacidade absoluta, o que atrai a aplicação subsidiária do art. 8o da Lei 9.099/95 à hipótese, por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009.
3. CONFLITO CONHECIDO e PROVIDO para declarar competente o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Juiz Suscitado.